Tribunal: TJDFT
Processo: 0060959-71.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição. Parcelamento do débito tributário. SITAF.
A mera informação dada pela Fazenda Pública advinda do SITAF, noticiando o parcelamento do débito tributário, não comprova inequívoco reconhecimento da dívida pelo devedor nem, por conseguinte, causa interruptiva da prescrição - CTN 174,§ único, IV -, consumada no caso.